Tribunal: TJDFT
Processo: 0076967-05.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0076967-05.2009.8.07.0001 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDA: MARIA DO SOCORRO SILVA DECISÃO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso especial e indeferiu o do apelo extraordinário interpostos por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA (ID 14488320 – p. 96/98), situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ negou provimento ao recurso. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 880 da sistemática da repercussão geral (ARE 945.271). Em relação ao citado repetitivo, o STF afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no ARE 945.271, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031